Tribunal: TJMT
Processo: 0000125-46.2016.8.11.0059
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000125-46.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CAROENE SOARES CARDOSO - CPF: 021.290.621-64 (APELADO), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO), Rafael Costa Virgolino (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL COSTA VIRGOLINO (APELADO), PAULO JUNIOR DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 018.092.191-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000125-46.2016.8.11.0059

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: CAROENE SOARES CARDOSO, RAFAEL COSTA VIRGOLINO

EMENTA

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [ARTS. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS] – CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ATOS DE TRAFICÂNCIA – CONFISSÃO DE USO DE DROGA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não restando suficientemente comprovado que a pequena quantidade de entorpecente apreendido em poder do agente
seria destinada à comercialização
, impõe-se manter a desclassificação o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tal como reconhecido pelo juízo singular.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

O Ministério Público almeja a reforma da sentença que absolveu CAROENE SOARES CARDOSO e desclassificou para o delito de posse de drogas para uso pessoal [art. 28, da Lei de Drogas] a conduta de RAFAEL COSTA VIRGOLINO.

Sustenta que há provas bastantes para demonstração dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 da Lei de Drogas], razão pela qual almeja a reforma do
decisum
, para que ambos sejam condenados por tais delitos.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RAFAEL COSTA VIRGOLINO e CAROENE SOARES CARDOSO foram denunciados pelo Ministério Público sob a acusação de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 da Lei de Drogas] em razão de, no dia 22/12/2015, por volta das 6h00, ter sido localizada, na residência deles, uma porção de 1,227g [um grama, duzentos e vinte sete miligramas] de maconha, localizada no bolso da frente de RAFAEL.

A apreensão ocorreu por ocasião do mandado de busca e apreensão expedido na OPERAÇÃO ESTRELA, que investigava o tráfico de drogas em Porto Alegre do Norte.

Foram apreendidos, ainda, R$ 510,00 [quinhentos e dez reais] em moeda corrente, e algumas
“peças de joias douradas”
[anéis, correntes e pingentes].

Na denúncia, consta que, nas interceptações telefônicas realizadas na investigação que precedeu a deflagração da sobredita operação,
“resta claro o envolvimento dos denunciados com o tráfico de drogas”
.

Na fase inquisitiva, CAROENE negou a prática dos crimes, enquanto RAFAEL admitiu a propriedade do entorpecente, que se destinava ao consumo próprio, afirmando ser usuário.

Os Policiais Militares ouvidos em juízo, ROBISSON GALVÃO e WEBER ROSA, declararam que atuaram no cumprimento do mandado de busca e apreensão em conjunto com a Polícia Civil e que, por meio de interceptações telefônicas, teria sido identificado que o endereço deles era ponto de venda e comercialização de drogas.

CAROENE, ao ser interrogada, reiterou que não cometeu crime algum, esclarecendo que, no passado, foi usuária de drogas.

RAFAEL, por seu turno, confirmou que a porção de maconha apreendida era para o seu consumo, negando a traficância de substâncias entorpecentes.

Como bem destacado na sentença, não foi encontrado, na residência do casal, nenhum elemento que permita caracterizar a comercialização de drogas, tais como balança de precisão, linha, plástico filme, prato ou colher com resquícios de drogas, caderno de anotações etc.

Da mesma forma, não há indícios de que o dinheiro apreendido [R$ 510,00] tenha origem ilícita, o mesmo ocorrendo com as
“peças de joias douradas”
localizadas no guarda-roupas.

Da transcrição das interceptações telefônicas acostadas aos autos, por sua vez,
não se vislumbra que os réus estivessem vendendo drogas, mas sim comprando
, o que corrobora a versão de RAFAEL, que afirmou ser usuário de maconha.

A Lei nº 11.343/2006 traz possíveis soluções para identificar os usuários e os traficantes de drogas, porém não especifica a quantidade de entorpecente para a caracterização dos agentes como traficantes ou usuários.

Por isso, a discricionariedade judicial é uma atividade crucial na aplicação dessa lei, para não incorrer em erro ou injustiça no caso concreto. Assim, cabe ao juiz reconhecer, com fundamentos nos critérios legais objetivos, se a droga apreendida se destina a consumo pessoal ou ao tráfico.

O artigo 28, § 2º, da Lei de Tóxicos, elenca critérios objetivos, a saber:
“o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

No caso, o apelante afirmou ser usuário, e que a droga apreendida seria destinada, exclusivamente, ao seu consumo.

Por sua vez, os depoimentos dos Policiais Militares responsáveis pela prisão não são suficientes para sustentar a condenação do agente, pois não os flagraram comercializando droga, tampouco apreenderam petrechos que indiquem a mercancia.

A prova judicializada não autoriza concluir, indene de dúvidas, que a droga seria comercializada pelos réus.

Não podemos olvidar que, em nosso sistema penal, a prova do fato criminoso, como a autoria dele, cabe inteiramente ao órgão acusador.

A traficância não se presume.

A mera localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto do tráfico, não autoriza a conclusão de que elas se destinavam à mercancia.

É errôneo,
data venia
, o entendimento – quase consagrado no dia a dia dos Tribunais – de que a alegação de usuário, invocada pelo réu, transfere-lhe o ônus de provar essa condição, sob pena de, como alternativa restante, ficar caraterizado o tráfico.

Absolutamente.

Mesmo que o réu não traga nenhuma prova quanto à sua situação de dependente químico – a atrair a comprovação de que a droga apreendida consigo era para uso próprio –, ainda assim continua com a acusação o ônus de demonstrar, fora de qualquer dúvida razoável, que ela se destinava ao tráfico.

Se as provas carreadas não provam a traficância, deve ser aceita a versão de usuário, ainda que assentada, exclusivamente, na palavra do réu.

Sob essa ótica, avaliando todas as circunstâncias do flagrante e as provas produzidas, tanto na fase investigativa quanto em juízo, entendo haver dúvidas acerca da finalidade mercantil, que deve ser interpretada em favor dos réus, como acertadamente fez o juízo singular.

Conjecturar que a mera posse de drogas constitui tráfico de drogas é interpretar a norma penal de forma prejudicial ao acusado.

Havendo dúvidas quanto à tipicidade do crime imputado ao réu – se tráfico ou posse de drogas para consumo pessoal –, a questão há de ser resolvida em benefício do réu, por conta do
favor rei
,
do qual a parêmia
in dubio pro reo

é corolário.

A respeito, colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

Repito: as provas coligidas não trazem segurança alguma quanto ao real envolvimento dos apelados com o tráfico de entorpecentes, sendo mais consentânea a versão de que a droga encontrada em sua posse se destinava a consumo próprio.

Com efeito, impõe-se manter a desclassificação o tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“Não existindo prova suficiente de que a droga apreendida em poder do acusado tinha como destino o comércio de entorpecentes, revela-se inadmissível a condenação às sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/06, motivo pelo qual a conduta descrita na exordial deve ser desclassificada para o delito de uso de substâncias entorpecentes” (TJMT, N.U 0011316-89.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019).

“A prova, para ensejar uma condenação, máxime quando se trata de penas acerbas como aquelas aplicadas ao crime de tráfico de entorpecentes, equiparado a hediondo, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em vassalagem ao princípio do in dubio pro reo” (Ap. 97377/2017, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 10/04/2018).

Ex positis
, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020